Tribunal: TJDFT
Processo: 0744405-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744405-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGER COSTA GUIMARAES FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA DECISÃO Insurge-se o agravante-réu contra a r. decisão que, proferida em ação cominatória proposta pelo Condomínio Geral DF Century Plaza, indeferiu a gratuidade de justiça que requereu (id. 68982268 – autos originários). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 20265403). O agravado apresentou contrarrazões (id. 20900327) pleiteando o desprovimento do recurso. O agravante-réu foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, diante do indeferimento do efeito suspensivo (id. 21052849). O agravante-réu não atendeu à decisão no prazo legal, conforme certidão de id. 21481629. Desse modo, aplicáveis os arts. 101, §2o e 1.007, §§ 4o e 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. [...] § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e nos arts. 101, §2o e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserta. Intime-se. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora